Tribunal: TJBA
Processo: 8018626-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018626-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DA COSTA Advogado(s):TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por CARLOS ROBERTO DA COSTA, que deferiu, parcialmente, tutela provisória de urgência determinando o custeio integral de procedimento cirúrgico urgente. O Agravado, idoso e acometido por neoplasia hepática e doença arterial grave, alegou negativa de cobertura por parte das rés, entre elas a ora Agravante, destacando que, apesar de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED FERJ, os atendimentos na Bahia seriam realizados via rede credenciada da CENTRAL NACIONAL UNIMED. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda, à luz da estrutura do sistema cooperativo Unimed; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória que determinou o custeio de tratamento médico de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A CENTRAL NACIONAL UNIMED exerce papel coordenador na prestação de serviços de saúde em âmbito nacional, o que caracteriza sua vinculação operacional à execução do contrato, mesmo que firmado com cooperativa regional. A teoria da aparência aplica-se ao caso concreto, uma vez que o uso comum da marca e a integração da rede transmitem ao consumidor a legítima expectativa de unidade empresarial, atraindo a responsabilidade solidária entre as cooperativas. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade passiva das unidades do sistema Unimed com base na teoria da aparência, sobretudo diante da ausência de informação clara ao consumidor sobre as distinções operacionais entre as cooperativas. A urgência do tratamento restou demonstrada por meio de laudos médicos, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: A CENTRAL NACIONAL UNIMED possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contrato firmado com cooperativa regional, diante da atuação coordenada e da aplicação da teoria da aparência. A concessão de tutela provisória para custeio de procedimento médico urgente é cabível quando demonstrada a urgência do tratamento e a negativa indevida pela operadora de plano de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.741.126/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.505.912/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.09.2019; TJSP, AI 2310519-87.2024.8.26.0000, rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 14.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018626-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado CARLOS ROBERTO DA COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora